Tribunal: TJES
Processo: 0006003-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isonomia; Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006003-32.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALNEI PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 4381070, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões de id. 4449405, o embargante alega em síntese que o embargado não questionou a base de cálculo dos honorários advocatícios, motivo pelo qual o acórdão promoveu reforma em seu prejuízo, devendo ser reformado.

Contrarrazões ́apresentadas no id. 4703965.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO COM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO IR E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Em que pese a ausência de indicação de um índice

de correção monetária pelo legislador estadual, a Súmula n. 682 do STF preceitua que
“
Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos
”
.

2. Considerando que o apelado ocupou a função gratificada até
30/09/2015 e que o pagamento da verba a ela referente

ocorreu apenas em abril de 2017, sem as devidas repercussões financeiras decorrentes do

atraso, como reconhecido no parecer da SEGER-ES, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ), com incidência do imposto de renda e respectiva contribuição previdenciária.

3. A

partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021,
“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”
(art. 3º).

4. No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados

equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), a sentença deve ser reformada para determinar que o percentual seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC.

5.
Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

Q
uanto ao tema,
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
não restou demonstrado o vício alegado pelo embargante
, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

02